Tribunal: CARF
Processo: 10320.003459/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.003459/2007-81
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.877 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA FISCAL
Recorrente
MARGUSA MARANHÃO GUSA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Maysa
de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim,
Paulo Regis Venter (suplente convocado), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente
convocada), Thais de Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a
conselheira Cynthia Elena de Campos, substituída pela conselheira Maria Eduarda Alencar
Câmara Simões.

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido com os devidos
acréscimos:
Trata-se do pedido de ressarcimento no 31629.19467.300507.1.1.09-3501 (fls. 3 a
5) relativo a créditos oriundos de Cofins não-cumulativa exportação, fundamentado no §
1o, do art 6o, da Lei no 10.833/03, para o período do 2o trimestre de 2006 (abril a junho de
2006), num valor total de R$ 766.211,29.
Com base nesse pedido de ressarcimento foram transmitidas posteriormente
declarações de compensação pelo contribuinte, conforme pode se verificar às fls. 6 a 29
dos autos.
A Informação Fiscal de fls. 155 a 158, dispôs que o ressarcimento dependeria de
análise do reconhecimento creditório a que faria jus o contribuinte, diante da apresentação
dos respectivos documentos comprobatórios e do exame da escrituração contábil e fiscal,
citando a Instrução Normativa SRF no 600, de 28/12/2005. Dessa forma, o processo foi
encaminhado para o Setor de Fiscalização para que realizasse diligência a fim de
examinar o valor efetivo do crédito do interessado.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10320.003459/2007-81
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.877 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003459/2007-81

Com base no MPF no 0320100.2009-00060-9 foi fiscalizada a empresa a respeito
do PIS e da Cofins Exportação, para os períodos de apuração compreendidos entre
07/2005 a 09/2006. De acordo com esse procedimento de fiscalização foram levantados
mês a mês os valores correspondentes aos créditos e suas exclusões. O resultado dessa
fiscalização se encontra no Termo de Verificação Fiscal de fls. 166 a 169, onde foram
apuradas irregularidades cometidas pela empresa, as quais levaram além da glosa de
créditos, a constatação da utilização de notas fiscais inidôneas de empresa que se
encontrava inativa, motivando representação fiscal para fins penais.
Além dos DACONs (fls. 60 a 146) e de extratos do sistema SINCOR (fls. 147 a
154) juntados aos autos, também consta dessa fiscalização demonstrativo de saldo a
compensar apurado (fl. 170), consolidação dos créditos apurados (fl. 162) e extrato de
DCTF (fls. 163 a 164).
Diante do apurado no referido Termo de Verificação Fiscal emitiu a DRF
jurisdicionante o Despacho Decisório no 1.280/2009 (fls. 174 a 181), onde reconhecia
crédito e homologava compensações parcialmente. O valor apurado de crédito menor do
que o pleiteado deveu-se aos seguintes itens: a) gastos efetuados com combustíveis e
lubrificantes em veículos próprios para transporte entre estabelecimentos do contribuinte
que não configuram insumos; b) créditos oriundos das transportadoras GILMAR
FERREIRA DE SOUZA TRANSPORTES E SERVIÇOS, VISAN TRANSPORTES E
SERVIÇOS e E.C.MIRANDA TRANSPORTES para aquelas notas em que se
discriminavam vendas feitas por essas pessoas jurídicas (transportadoras), mas que se
tratavam de aquisições de pessoas físicas diversas, o que não daria direito a crédito; c)
créditos relativos a notas fiscais inidôneas, tendo em vista a constatação da inatividade da
pessoa jurídica HEITOR LUCENA BARRAS JUNIOR ME.
Dessa forma, foi apurado um crédito no montante de R$ 546.136,33,
correspondente aos meses de abril a junho de 2006, homologando-se as compensações até
o limite desse crédito.
A ciência foi dada ao contribuinte em 26/03/2010 (fls. 182/183). O contribuinte
apresentou, em 05/05/2010, manifestação de inconformidade às fls. 185 a 190.
Observa-se claramente a intempestividade da manifestação de inconformidade,
tendo em vista que a contestação foi apresentada após o prazo legal de 30 dias.
Porém, em sua manifestação o contribuinte alega que sua defesa foi prejudicada,
tendo em vista que o mesmo Despacho Decisório teria instruído o processo
administrativo de no 10320.003448/2007-09 (ver fls. 203 a 208), induzindo-o ao erro.
A Informação Fiscal das fls. 214 a 216 ao analisar a inconformidade do sujeito
passivo no tocante ao prazo regulamentar, observou que realmente teria sido dado o
mesmo número de Despacho Decisório – 1.280/2009 – para processos distintos, e dessa
forma deferiu o pedido do contribuinte, decretando a nulidade do Despacho Decisório no
1.280/2009, e a imediata emissão de novo despacho com a numeração do corrente ano.
Sendo assim, foi emitido o Despacho Decisório no 511/2010, constante às fls. 217 a
224, nos mesmos termos do anterior, e com o mesmo crédito reconhecido de R$
546.136,33.
A ciência foi dada ao contribuinte em 15/06/2010 (fls. 225/226). O contribuinte,
em 15/07/2010 (carimbo do Protocolo/DRF), apresentou então a sua nova manifestação
de inconformidade às fls. 228 a 245, onde em síntese faz as seguintes alegações:
- QUE a autoridade fiscal utilizou metodologia que reconhece os valores pleiteados
quando forem inferiores aos apurados pela fiscalização, mas que, no entanto, quando os
valores apurados forem inferiores aos pleiteados inexistiria previsão legal para o
reconhecimento de ofício de ressarcimento que não foi postulado pelo sujeito passivo.
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.877 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003459/2007-81

- QUE a autoridade fiscal não pode se valer de procedimentos que extrapolem o
limite do seu poder-dever de fiscalização, citando o princípio da legalidade, assim como
falta de motivação, argumentando que o critério utilizado foi desprovido de qualquer
fundamento legal.
- QUE seu crédito foi homologado parcialmente devido ao estorno de créditos sem
melhores cuidados técnicos.
- QUE sobre os gastos com combustíveis e lubrificantes relativo ao transporte de
mercadorias entre seus estabelecimentos, afirma que em tais operações não era utilizado
veículos próprios, e que os gastos eram consumidos nessa movimentação interna de
minério de ferro e carvão vegetal, assim como a retirada do ferro gusa, da escória e de
finos de minério e carvão.
- QUE no tocante às empresas GILMAR FERREIRA DE SOUZA
TRANSPORTES
E
SERVIÇOS,
VISAN
TRANSPORTES
E
SERVIÇOS
e
E.C.MIRANDA TRANSPORTES, as mesmas não realizam operações de venda de
carvão, mas sim de transporte desse carvão.
- QUE a respeito da empresa HEITOR LUCENA BARROS JÚNIOR ME estar
inativa, tendo sido consideradas as notas fiscais apresentadas pela MARGUSA inidôneas,
defende-se que a empresa existiria, conforme consulta no site do SINTEGRA e CNPJ,
defendendo que não haveria como saber ou verificar previamente se existia alguma
irregularidade com este fornecedor que pudesse comprometê-la, não podendo ser
penalizada com o estorno dos seus créditos.
- QUE se verifica um erro grotesco na metodologia de apuração utilizada pela
Autoridade Fiscal, citando: que a Autoridade Fiscal não considerou no cálculo da Cofins
o crédito sobre o imobilizado no valor de R$ 762,96; e que no Demonstrativo de Saldo a
Compensar é confrontado apenas os débitos e os créditos gerados no mês, incorrendo em
valor de saldo inferior ao calculado em consonância ao disposto na legislação, visto que
os créditos não utilizados poderão ser utilizados para compensar débitos, desde que
estejam vinculados aos custos, despesas e encargos das receitas decorrentes de
exportação. Apresenta um demonstrativo para os meses de abril, maio e junho.
POR FIM, requer que a sua presente manifestação de inconformidade seja recebida
e provida, a fim de reformar em todos os termos a decisão proferida no Despacho
Decisório, levando-se a homologação total dos pedidos apresentados através das
declarações de compensações. Requer, ainda, que se determine diligência e juntada de
todos os documentos julgados necessários.
Ato contínuo, a DRJ-PORTO ALEGRE (RS) julgou a Manifestação de
Inconformidade do contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
DESPESAS FORA DO CONCEITO DE INSUMOS.
Existe vedação legal para o creditamento de despesas que não podem ser caracterizadas
como insumos dentro da sistemática de apuração de créditos pela não-cumulatividade.
BASE DE CÁLCULO. RECEITA, E NÃO O LUCRO.
A base de cálculo do PIS e da Cofins determinada constitucionalmente é a receita obtida
pela pessoa jurídica, e não o lucro.
DOCUMENTOS INIDÔNEOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO. GLOSA
DOS CRÉDITOS.
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.877 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003459/2007-81

A alegação de prestação de serviço com documentos inidôneos, visto ter sido
demonstrado que a empresa prestadora se encontrava inativa no período em litígio,
acarreta a ilegalidade dessas operações. Por consequência, cabe a desconsideração dos
atos jurídicos devendo ser feita a glosa de créditos utilizados indevidamente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No recurso voluntário, a empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de
mérito, repetindo as argumentações apresentadas na manifestação de inconformidade quanto às
glosas de créditos.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de pedido de
ressarcimento de COFINS não-cumulativo do 2o trimestre de 2006 vinculados à exportação, com
pedidos de compensação atrelados, que foi indeferido parcialmente pela Unidade de Origem uma
vez que se identificou a exclusão indevida de créditos sobre diversos custos/despesas na
apuração da contribuição para a COFINS. Os seguintes itens foram objetos de glosas pela
Fiscalização e confirmadas integralmente no julgamento de primeira instância:
a) gastos efetuados com combustíveis e lubrificantes em veículos próprios para
transporte de matérias-primas entre estabelecimentos do contribuinte que não configuram
insumos;
b) créditos oriundos das transportadoras GILMAR FERREIRA DE SOUZA
TRANSPORTES E SERVIÇOS, VISAN TRANSPORTES E SERVIÇOS e E.C.MIRANDA
TRANSPORTES para aquelas notas em que se discriminavam vendas feitas por essas pessoas
jurídicas (transportadoras), mas que se tratavam de aquisições de pessoas físicas diversas, o que
não daria direito a crédito; e
c) créditos relativos a notas fiscais inidôneas, tendo em vista a constatação da
inatividade da pessoa jurídica HEITOR LUCENA BARRAS JUNIOR ME.
Inicialmente, cabe esclarecer que a recorrente é pessoa jurídica de direito privado
que atua no ramo industrial, preponderantemente, na fabricação e comercialização de ferro gusa.
No que concerne aos bens e serviços utilizados como insumos, a recorrente
sustenta que a glosa de créditos efetuadas e ratificadas parcialmente pelos julgadores da DRJ, em
igual sentido, ancoraram-se em uma interpretação restritiva do conceito de “insumo” para PIS e
COFINS, o qual não se coaduna com o princípio da não cumulatividade previsto no parágrafo 12
do artigo 195 da Constituição Federal, a exemplo da posição de expoentes da Doutrina e dos
mais recentes julgados proferidos pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF,
bem como, principalmente, com base no julgamento realizado pelo E. Superior Tribunal de
Justiça no RE no 1.221.170/PR, o qual definiu que o conceito insumo está vinculado à
essencialidade ou relevância dos dispêndios em relação à atividade econômica do contribuinte.
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.877 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003459/2007-81

Para melhor compreensão da matéria envolvida, por oportuno, deve-se apresentar
preliminarmente a delimitação do conceito de insumo hodiernamente aplicável às contribuições
em comento (COFINS e PIS/PASEP) e em consonância com os artigos 3o, inciso II, das Leis
no10.637/02 e 10.833/03, com o objetivo de se saber quais são os insumos que conferem ao
contribuinte o direito de apropriar créditos sobre suas respectivas aquisições.
Após intensos debates ocorridos nas turmas colegiadas do CARF, a maioria dos
Conselheiros adotou uma posição intermediária quanto ao alcance do conceito de insumo, não
tão restritivo quanto o presente na legislação de IPI e não excessivamente alargado como aquele
presente na legislação de IRPJ. Nessa direção, a maioria dos Conselheiros têm aceitado os
créditos relativos a bens e serviços utilizados como insumos que são pertinentes e essenciais ao
processo produtivo ou à prestação de serviços, ainda que eles sejam empregados indiretamente.
Transcrevo parcialmente as ementas de acórdãos deste Colegiado que referendam
o entendimento adotado quanto ao conceito de insumo:
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de “insumo” é mais
amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do
imposto de renda, abrangendo apenas os “bens e serviços” que integram o custo de
produção.
(Acórdão 3402-003.169, Rel. Cons. Antônio Carlos Atulim, sessão de 20.jul.2016)
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO.
CONCEITO.
O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e à
COFINS não guarda correspondência com o extraído da legislação do IPI
(demasiadamente restritivo) ou do IR (excessivamente alargado). Em atendimento ao
comando legal, o insumo deve ser necessário ao processo produtivo/fabril, e,
consequentemente, à obtenção do produto final. (...).
(Acórdão 3403003.166, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan, unânime em relação à matéria,
sessão de 20.ago.2014)
Essa questão também já foi definitivamente resolvida pelo STJ, no Resp no
1.221.170/PR, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), que estabeleceu conceito de insumo que se amolda aquele que vinha sendo usado
pelas turmas do CARF, tendo como diretrizes os critérios da essencialidade e/ou relevância.
Reproduzo a ementa do julgado que expressa o entendimento do STJ:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.877 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003459/2007-81

determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Vale reproduzir o voto da Ministra Regina Helena Costa, que considerou os
seguintes conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, que deve ser seguido por este
Conselho:
Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia
produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g.,equipamento de
proteção individual EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
Dessa forma, para se decidir quanto ao direito ao crédito de PIS e da COFINS
não-cumulativo é necessário que cada item reivindicado como insumo seja analisado em
consonância com o conceito de insumo fundado nos critérios de essencialidade e/ou relevância
definidos pelo STJ, ou mesmo, se não se trata de hipótese de vedação ao creditamento ou de
outras previsões específicas constantes nas Leis nos 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2005,
para então se definir a possibilidade de aproveitamento do crédito.
Embora o referido Acórdão do STJ não tenha transitado em julgado, de forma
que, pelo Regimento Interno do CARF, ainda não vincularia os membros do CARF, a
Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF1,

1 Portaria Conjunta PGFN /RFB no1, de 12 de fevereiro de 2014 (Publicado(a) no DOU de 17/02/2014, seção 1,
página 20)
Art. 3o Na hipótese de decisão desfavorável à Fazenda Nacional, proferida na forma prevista nos arts. 543-B e 543-C
do CPC, a PGFN informará à RFB, por meio de Nota Explicativa, sobre a inclusão ou não da matéria na lista de
dispensa de contestar e recorrer, para fins de aplicação do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522, de
19 de julho de 2002, e nos Pareceres PGFN/CDA no 2.025, de 27 de outubro de 2011, e PGFN/CDA/CRJ no 396, de
11 de março de 2013.
§ 1o A Nota Explicativa a que se refere o caput conterá também orientações sobre eventual questionamento feito
pela RFB nos termos do § 2o do art. 2o e delimitará as situações a serem abrangidas pela decisão, informando sobre a
existência de pedido de modulação de efeitos.
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-002.877 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003459/2007-81

com a aprovação da dispensa de contestação e recursos sobre o tema, com fulcro no art. 19, IV,
da Lei no 10.522, de 2002, 2 c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, o que vincula a
Receita Federal nos atos de sua competência.
Nesse mesmo sentido, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer
Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.

§ 2o O prazo para o envio da Nota a que se refere o caput será de 30 (trinta) dias, contado do dia útil seguinte ao
termo final do prazo estabelecido no § 2o do art. 2o, ou da data de recebimento de eventual questionamento feito pela
RFB, se este ocorrer antes.
§ 3o A vinculação das atividades da RFB aos entendimentos desfavoráveis proferidos sob a sistemática dos arts.
543-B e 543-C do CPC ocorrerá a partir da ciência da manifestação a que se refere o caput.
§ 4o A Nota Explicativa a que se refere o caput será publicada no sítio da RFB na Internet.
§ 5o Havendo pedido de modulação de efeitos da decisão, a PGFN comunicará à RFB o seu resultado, detalhando o
momento em que a nova interpretação jurídica prevaleceu e o tratamento a ser dado aos lançamentos já efetuados e
aos pedidos de restituição, reembolso, ressarcimento e compensação.
(...)

2 LEI No 10.522, DE 19 DE JULHO DE 2002.
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor recurso ou a
desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar
sobre: (Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004)
(...)
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de
Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal Superior Eleitoral, sejam objeto de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda; (Redação dada pela Lei no
12.844, de 2013)
III -(VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
IV - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de
julgamento realizado nos termos do art. 543-B da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil;
(Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
V - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado nos termos dos art. 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil, com exceção daquelas que ainda possam ser objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal. (Incluído
pela Lei no 12.844, de 2013)
(...)
§ 4o A Secretaria da Receita Federal do Brasil não constituirá os créditos tributários relativos às matérias de que
tratam os incisos II, IV e V do caput, após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos
incisos IV e V do caput. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 5o As unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil deverão reproduzir, em suas decisões sobre as matérias
a que se refere o caput, o entendimento adotado nas decisões definitivas de mérito, que versem sobre essas matérias,
após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Redação
dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 6o - (VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
§ 7o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora deverá rever de ofício o lançamento,
para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito tributário, conforme o caso, após manifestação da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)

Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-002.877 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003459/2007-81

Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”; a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”; b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”; b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
No caso concreto, observa-se que o Auditor Fiscal e o acórdão recorrido
aplicaram integralmente o conceito mais restritivo aos insumos – aquele que se extrai dos atos
normativos expedidos pela RFB (Instruções Normativas da SRF ns.247/2002 e 404/2004), já
declarados ilegais pela decisão do STJ sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e
seguintes do CPC/2015). Assim, em face da superveniência do REsp no 1.221.170/PR, carecem
os autos da comprovação do eventual enquadramento dos itens glosados no conceito de insumo
segundo os critérios da essencialidade ou relevância.
O contribuinte, ainda, informa que não se tratam de combustíveis e lubrificantes
utilizados para a movimentação de cargas entre estabelecimentos, conforme defendido pela
autoridade fiscal e acatado pela DRJ. Trata-se, em verdade, de movimentação de insumos
utilizados no processo produtivo da recorrente para uso de caminhões e pás carregadeiras nas
operações envolvendo:
- transporte de minério de ferro (matéria-prima) da área de estocagem até os silos
de enfornamento;
- transporte de carvão vegetal (matéria-prima) das paliçadas de estocagem para os
silos de enfornamento;
-retirada de ferro gusa (produto acabado) do rodeio (lingotamento) para a área de
estocagem;
- retirada de escória (resíduo industrial da baia (área de corrida do ferro gusa) para
a área de beneficiamento;
- retirada de finos de minério e de carvão (resíduos industriais) do silo de
estocagem para a área de estocagem.
Ademais, no que se refere à glosa envolvendo as despesas ligadas à empresa
Heitor Lucena Barros ME, a autoridade fiscal glosou essas despesas sob a alegação de que a
empresa se encontrava inativa no período em que ocorreram as operações com a Margusa.
Embora no Termo de Verificação Fiscal seja feita referência aos anexos I a IV, sendo esse último
relativo às glosas envolvendo a empresa Heitor Lucena Barros ME, não foi possível encontrar os
anexos II, III e IV nos autos.
A recorrente, por sua vez, alega que no período compreendido entre abril e junho
de 2006, não houve qualquer operação envolvendo essa empresa. Juntou, a fim de comprovar as
suas alegações, planilha contendo a relação de todas as notas fiscais de entrada que geraram
crédito de PIS e COFINS no período (Doc.4).
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-002.877 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003459/2007-81

Faz-se necessário, assim, que a autoridade fiscal junte aos autos os demonstrativos
faltantes citados e proceda o confronto desses com a planilha apresentada pela recorrente.
Dessa forma, voto no sentido de determinar a realização de diligência, nos termos
do art. 18 do Decreto no 70.235/72 e dos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, para que a
Unidade de Origem realize os seguintes procedimentos, referente ao período de apuração do 2o
trimestre de 2006:
1. Intime a recorrente, dentro de prazo razoável, a apresentar laudo técnico com a
demonstração detalhada da utilização de cada um dos bens e serviços glosados entendidos como
insumos no processo produtivo desenvolvido pela empresa, nos termos do REsp no
1.221.170/PR. Nesse item, a recorrente deverá discriminar em planilha as despesas/custos
incorridos glosados separados por natureza e juntar toda a documentação que sirva para lastrear
as suas afirmações;
2. Intime a recorrente, dentro de prazo razoável, a justificar porque considera que
cada um dos bens e serviços do item anterior são essenciais ou relevantes ao seu processo
produtivo, do qual resulta o produto final destinado a venda ou serviço prestado, em
conformidade com os critérios delimitados no Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido
no REsp no 1.221.170/PR, anteriormente citado;
3. juntar aos autos os anexos II, III e IV, citados no Termo de Verificação Fiscal;
4. indicar conclusivamente se houve aquisições da empresa Heitor Lucena Barros
ME no período objeto do presente pedido, de acordo com o anexo IV elaborado e planilha
apresentada pela Recorrente;
5. Que a Autoridade Fiscal elabore Relatório Conclusivo acerca da apuração das
informações solicitadas nos itens acima, manifestando-se sobre dos fatos e fundamentos
apresentados pela Recorrente, inclusive, sobre o eventual enquadramento de cada bem e serviço
do período de apuração no conceito de insumo delimitado no Parecer Normativo Cosit no05/2018
e Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR, de aplicação
obrigatória no âmbito da RFB (Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF).
6. Após a intimação da Recorrente do resultado da diligência, conceder-lhe o
prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574/2011.
Por fim, o processo deverá ser restituído aos meus cuidados para sua inclusão em
pauta de julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital